Tribunal: TJDFT
Processo: 0735472-06.2020.8.07.0016
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RESPONSABILIDADE DA EMBARGANTE. RECONHECIMENTO DO DIREITO. NÃO CONFIGURADO. REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS. INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de embargos à execução em face do Distrito Federal onde se discute a ilegalidade na cobrança de débitos fiscais. 1.1. Argumenta a embargante que, de acordo com o artigo 19, VII, da Lei Complementar n. 783/2008 e o art. 66, §1o, do Decreto n. 38.554/2017, os feirantes são isentos da taxa de fiscalização de estabelecimento (TFE). 1.2. A sentença acolheu, em parte os embargos à execução, apenas para reconhecer a isenção da embargante (apelada) em relação à mencionada taxa.
2. Da análise dos autos, ficou comprovado que a própria administração reconheceu que a embargante é isenta da TFE. 2.1. Assim, não merece acolhida a argumentação do apelante (DF), porque, sendo a embargante isenta, não poderia ter sido ajuizada a execução, e, nesse ponto, deve ser acolhido o pedido da apelada.
3. No que diz respeito aos demais débitos (Simples Candango), cabe à embargante o dever de provar o pagamento ou a isenção. 3.1. Os débitos regularmente inscritos gozam de presunção de certeza e liquidez, possuindo efeito de prova pré-constituída, que pode ser ilidida por prova inequívoca a ser produzida pelo sujeito passivo ou por terceiro a que aproveite, nos termos do CTN (art. 204, Parágrafo Único) e da LEF (artigo 3o, parágrafo único). 3.2. A Certidão de Dívida Ativa é legítima à cobrança, porquanto preenche todos os requisitos necessários dos artigos 201 a 204, ambos do CTN e do artigo 2o, § 5o, da LEF, então presentes.
4. Diante da sucumbência recíproca não equivalente, houve condenação das partes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados de acordo com os parâmetros estabelecidos no art. 85, §2o, do CPC. 4.1. Para a incidência do princípio da causalidade na condenação das verbas sucumbenciais, impõe-se ao julgador perquirir sobre quem motivou a propositura da demanda, havendo o princípio da sucumbência de ceder lugar ao da causalidade quando, embora vencedora, a parte tiver provocado a instauração da lide. 4.2. Considerando-se que a conduta do apelante deu causa à propositura dos embargos, o DF deve ser responsabilizado pelos ônus sucumbenciais, em razão da aplicação do princípio da causalidade. 4.3. No caso em apreço, não se pode imputar à embargante/apelada a exclusividade no pagamento das custas e honorários advocatícios, por não se vislumbrar o reconhecimento do direito, tampouco o cumprimento da pretensão reconhecida. 4.4. Trata-se efetivamente de pretensão resistida, na qual se tornou necessária, inclusive, a oposição dos embargos à execução fiscal para resolver o mérito da demanda. 4.5. Desse modo, incabível a redução dos honorários sucumbenciais da forma pretendida pelo apelante (DF).
5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.